Tribunal: STF
Processo: HC 75629
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-10-21
Data de publicação: 1997-10-21

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Na dicção da ilustrada maioria (seis votos a favor e cinco contra),
entendimento em relação ao qual guardo reservas, compete ao Supremo
Tribunal Federal julgar todo e qualquer habeas-corpus impetrado
contra ato de tribunal, tenha este, ou não, qualificação de
superior.
HABEAS-CORPUS - PERTINÊNCIA - ESTATUTO DA CRIANÇA -
INTERNAÇÃO. Estando em questão a liberdade de ir e vir do
adolescente, cabível é o habeas-corpus, perquirindo-se até que ponto
a providência jurisdicional implica ato de constrangimento.
MENOR - LIBERDADE ASSISTIDA X INTERNAÇÃO. A teor do
disposto no § 2º do artigo 122 do Estatuto da Criança e do
Adolescente "em nenhuma hipótese será aplicada a internação, havendo
outra medida adequada". Exsurge conflitante com o preceito ato de
órgão revisor que, às vésperas da entrevista final, decorrente de
liberdade assistida de seis meses, deferida pelo Juízo a partir de
contato direto com os envolvidos, substitua a medida pela internação
na FEBEM, olvidando pareceres positivos sobre a conduta do
adolescente, inclusive com retorno à escola.